Tribunal: TJSP
Processo: 2299112-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão indeferiu nova avalição do imóvel – Alegação de alteração do zoneamento, alterando valor do imóvel – Descabimento – Não comprovação da valorização do imóvel – Ausentes situações do art. 873 do CPC – Laudo corretamente elaborado – Recurso negado.*